Tribunal: TJDFT
Processo: 0738576-20.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-03-23
Data de publicação: 2022-04-04

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PLANILHA DE DÉBITO. EXISTENTE. INDICAÇÃO DE BENS. NÃO OBRIGATORIEDADE. REQUISITOS LEGAIS. PRESENTES.
1. Em regra, inexiste inobservância aos parâmetros previstos no artigo 524 do Código de Processo Civil quando acostada pelo exequente planilha discriminada e atualizada de cálculos do débito perseguido, com expressa indicação do período cobrado, valores, índice e termos iniciais e finais da correção monetária adotada.
2. Eventual incorreção do cálculo ou nos parâmetros neles utilizados, resultando em excesso da execução, poderão ser verificados de ofício pelo Juízo (art. 524, § 1o e 2o do CPC) ou deverão ser especificamente apontados pela parte executada (art. 525, § 5o do CPC) e resultarão no abatimento do valor executado e não na extinção do feito.
3. A indicação de bens à penhora pelo credor, conforme a lei, deve ser realizada “sempre que possível”, logo, a eventual não indicação não é motivo de extinção do cumprimento de sentença.
4. Agravo de instrumento conhecido e não provido.